Tribunal: TJES
Processo: 5005301-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005301-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção da beneficiária menor no plano de saúde empresarial coletivo, até a comunicação sobre a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato coletivo empresarial, mediante notificação prévia; e (ii) analisar a obrigatoriedade de disponibilização de plano individual ou familiar à beneficiária, à luz da ausência dessa modalidade na operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é legítima, desde que cumpridos os requisitos formais, incluindo notificação prévia de 60 dias, conforme disposto na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS.

A inexistência de modalidades de planos individuais ou familiares na operadora exime-a da obrigação de ofertar tais produtos, nos termos do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999. Contudo, a interpretação da norma não pode agravar a vulnerabilidade do consumidor, especialmente em situações de grave comprometimento de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp n. 1.732.511/SP).

Dada a gravidade do quadro clínico da menor beneficiária e a necessidade de continuidade do tratamento, deve-se assegurar a manutenção temporária do contrato rescindido, conciliando o direito à saúde do consumidor com o equilíbrio financeiro da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Decisão agravada reformada para manter o contrato por mais 60 dias a partir da intimação do julgamento, revogada a multa anteriormente fixada.

Tese de julgamento
:

A rescisão de plano de saúde coletivo empresarial é válida, desde que observados os requisitos legais e contratuais, incluindo notificação prévia.

Operadoras não são obrigadas a ofertar modalidades de plano inexistentes em sua carteira.

A vulnerabilidade do consumidor exige ponderação entre o direito à saúde e os interesses econômicos da operadora, devendo-se sopesar tais fatores para garantir que ambas circunstâncias se coadunem com a legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, art. 23; Resolução CONSU nº 19/1999, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.732.511/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04.08.2020, DJe 20.08.2020.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005301-04.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
RECORRIDA
: M.B.Z
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
M.B.K
, menor representada por sua genitora
ANA PAULA BUSS
, que deferiu tutela de urgência antecipada determinando que a agravante mantenha a parte autora como beneficiária do plano de saúde até a comunicação sobre possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (id. 39030402), a Recorrente alega, inicialmente, que a não renovação do contrato foi realizada em conformidade com os preceitos legais e contratuais, ressaltando que a relação se deu por meio de plano coletivo empresarial. Defende que, no âmbito de contratos dessa natureza, a rescisão ao término da vigência é plenamente lícita desde que observados os requisitos formais, como a notificação prévia com 60 dias, devidamente realizada. Argumenta, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou a inexistência de produtos individuais ou familiares disponíveis na operadora, impondo à agravante obrigação inexequível. Sustenta que a manutenção do contrato rescindido impacta negativamente o equilíbrio econômico-financeiro da operadora, ocasionando dano irreparável caso a decisão não seja reformada. Reitera a ausência de urgência ou caráter emergencial no tratamento da recorrida, apontando que os serviços prestados, como terapias eletivas, não justificam a tutela concedida.

Com isso, requer que o recurso seja provido para que seja indeferida a antecipação da tutela requerida na Origem.

Muito bem.

Em sede de exame sumário da questão, deferi o efeito suspensivo para manter apenas a necessária disponibilização de outra modalidade de plano de saúde individual ou familiar. E, após reexaminar os autos, entendo por rever o posicionamento outrora exposto.

Ao compulsar os autos de origem, observo que a agravada alega possuir doença rara, sendo diagnosticada com atraso global do desenvolvimento, hipotonia global e epilepsia de difícil controle, cujos tratamentos exigem diversas especialidades médicas e contínuo acompanhamento médico.

Alega que foi surpreendida pela rescisão contratual por parte da seguradora do plano de saúde, requerendo, em sede de tutela provisória, a sua manutenção no plano de saúde anteriormente contratado ou a disponibilização de plano individual/familiar,
o que foi deferido pelo MM. Juízo de Origem
.

A despeito do quadro clínico acima descrito, não há indício de urgência e a internação indicada em id. num. 8737576 já não subsiste.

Observo, no entanto, que o contrato objeto de discussão nesse caso é de modalidade coletivo empresarial, aplicando-se o art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANSS, o qual dispõe que
“as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

Inobstante, as disposições gerais (id. num. 8143342), que integram a proposta de contratação de seguro coletivo empresarial juntado aos autos, regulamentam que:

5.1. O prazo de vigência deste Seguro Saúde é de 12 (doze) meses e seu início se dará a partir da data mencionada na Proposta de Contratação do Seguro do Seguro, a qual devidamente assinada pelas partes faz parte integrante e indissociável do presente contrato.

5.1.1. Decorrido o primeiro ano de vigência o Seguro será renovado automaticamente, por prazo indeterminado,
salvo se ocorrer manifestação formal em contrário por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias antes da data do vencimento
.

Na presente hipótese, constato,
prima facie,
que houve comunicação no prazo regulamentar e contratual a respeito do desinteresse da operadora do plano manter o contrato, informando à agravante que não haveria renovação após o termo final de vigência em 30/04/2024.

Muito embora reconheça que o comunicado de id. num. 8143346 tenha conteúdo genérico e imotivado, no caso, cuida-se de plano de saúde coletivo individual, com mais de trinta beneficiários, o que afasta a hipótese de incidência do art. 14 da Resolução ANS n. 557/2022.

Assim, a rescisão contratual seguiu os ditames regulamentares, assistindo razão à agravante no particular.

A despeito disso, a Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, regula que
“
as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
”
(art. 1º).

Ao analisar tal disposição regulamentar, o Col. STJ já consignou que
“[a] interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas” ́
[...]

(REsp n. 1.732.511/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 20/8/2020).

Com efeito, sopesando o legítimo interesse da agravante no término do contrato e o estado de saúde delicado da menor, que exige acompanhamento médico contínuo, concluo que assiste parcial razão à agravante, devendo-se manter hígido o contrato anteriormente firmado com termo fixado.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência e manter hígido o contrato anteriormente firmado entre as partes por mais 60 (sessenta) dias, contados da intimação deste julgamento.

Nesta oportunidade, revogo a multa anteriormente arbitrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões